Tribunal: TJSP
Processo: 2018342-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de retificação de área. Decisão considerou preclusa produção de prova e encerrou a instrução processual. Decisão não impugnável por agravo de instrumento. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC. Mitigação trazida pelo Tema 988, do STJ, não é aplicável ao caso, urgência não caracterizada.
Recurso não conhecido.